Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO TEMA N° 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETERIÇÃO ILEGAL E ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n° 837311, apreciando o Tema n° 784 sob repercussão geral, firmou o entendimento de que, caso não esteja aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, o candidato não tem direito subjetivo à nomeação, exceto se demonstrar que houve inobservância à ordem de classificação do certame ou que ocorreu preterição indevida e arbitrária por parte da Administração Pública.
2. Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em concurso público no cadastro de reserva, visto que, ainda que haja carência de servidores no órgão público, o preenchimento de eventuais cargos vagos está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade.
3. O candidato (autor) não logrou êxito em comprovar a suposta preterição ilegal e arbitrária praticada pela Administração Pública, tampouco a ilegitimidade das contratações temporárias realizadas no período excepcional da pandemia da COVID-19, não tendo, portanto, elidido a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo.
4. Recurso de apelação desprovido.